Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700366-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DE HOSPITAL BOM SAMARITANO S/C LTDA, FERNANDO SOARIS GOMES APELADO: FERNANDO SOARIS GOMES, MASSA FALIDA DE HOSPITAL BOM SAMARITANO S/C LTDA, AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte MASSA FALIDA DE HOSPITAL BOM SAMARITANO S/C LTDA a regularizar sua representação processual nos autos, apresentando as devidas procurações e substabelecimentos, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deve a parte trazer aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência a fundamentar a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator